Tribunal: TJDFT
Processo: 0704023-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704023-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação anulatória de débito fiscal ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (PJE no 0700501-52.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por CAPITAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME, na qual pretende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante do Auto de Infração no 8118/2019 até o julgamento final da presente demanda. Para tanto, afirma que foi efetuada fiscalização em seu estabelecimento pelo réu, sendo certo que, a partir de tal fato, sobreveio a imposição do auto de infração no 8118/2019. Diz que interpôs recurso impugnando o valor devido, mas que o ato foi considerado intempestivo. Relata que a notificação do auto de infração foi lida apenas aos 04/04/2020, consoante documento de Id. 82741876. Entretanto, tal circunstância não foi considerada. Diz que interpôs novo recurso perante o TARF, mas que não foi sequer recebido, ao argumento de que a apreciação da irresignação do contribuinte por aquele tribunal poderia configurar supressão de instância. Afirma que o valor devido por si é substancialmente inferior ao descrito no auto de infração, o qual o fixou em R$ 1.469.891,75 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que a notificação de Id. 82741883, foi bastante para comunicar à requerente que a impugnação ao auto de infração não foi recebida em virtude de a comunicação do auto de infração, encaminhada por correio eletrônico, ser considerada automaticamente lida quinze dias após o seu encaminhamento. Dessa forma, considerando o dia 29/10/2019 como data de encaminhamento, tem-se a intempestividade da impugnação protocolada aos 30/04/2020. Outrossim, a autora não demonstrou, de plano, ilegalidade da comunicação, à vista do que dispõe o art. 4o, da Lei 5.910/2017, a seguir transcrito: “Art. 4o Uma vez credenciado nos termos do art. 3o, as comunicações realizadas pela Secretaria de Estado de Fazenda ao sujeito passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a publicação do ato de comunicação no DODF ou o seu envio por via postal. § 1o A comunicação feita na forma prevista no caput é considerada pessoal para todos os efeitos legais. § 2o Considera-se realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo efetive a consulta eletrônica ao teor da comunicação. § 3o Na hipótese do § 2o, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação é considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 4o A consulta referida nos §§ 2o e 3o deve ser feita em até 15 dias contados da data do envio da comunicação, sendo considerada automaticamente realizada na data do término desse prazo”. (grifos nossos) No que tange à suspensão da exigibilidade do débito tributário em virtude de o valor estar equivocado, não vislumbro a probabilidade do direito necessária, tendo em vista a complexidade do objeto. Nesse contexto, inviável o deferimento do pedido liminar sem que haja uma cognição mais aprofundada sobre a questão, o que não é possível nessa sede. Ademais, registra-se que os atos administrativos gozam de relativa presunção de legitimidade, a qual ainda não pode ser afastada, pelo que dos autos consta. À vista da inexistência de probabilidade do direito, o TJDFT entende que a tutela de urgência deve ser indeferida, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. DESCONFORMIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. 1. Cabível o exame de pedido de tutela de urgência em ação de conhecimento visando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constante de execução fiscal, à vista de expressa previsão legal contida no art. 151 do Código Tributário Nacional. 2. Na hipótese dos autos, a própria empresa agravante admite que descumpriu obrigação acessória por falha no envio de Livro Fiscal Eletrônico, o que enseja a conclusão de que houve irregularidade de escrituração contábil, de responsabilidade exclusiva do contribuinte. 3. A agravante, notificada a sanar a irregularidade, não apresentou o Livro Fiscal Eletrônico nos moldes do Decreto 26.529/2006, motivo pelo qual seus argumentos recursais não ilidem a presunção de legalidade do Auto de Infração cujos efeitos busca suspender. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1151502, 07189173020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. De outro lado, à vista do pedido anulatório formulado, não vejo a existência de risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o DF, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica. Em seguida, intimem-se as partes a especificar, justificadamente, as provas que pretendem produzir no prazo de 5 (cinco) dias. As partes deverão indicar claramente o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a insubsistência do Auto de Infração no 8118/2019, porquanto os auditores consideraram apenas as notas fiscais emitidas pelo contribuinte sem considerar as notas fiscais de entrada e que a recorrente se utilizou da compensação prevista nos artigos 50, 51, caput e § 1o do Decreto no 18.955/1997 (RICMS). Aponta estarem presentes os pressupostos para a liminar almejada, requerendo a antecipação da tutela recursal para que lhe seja deferida a medida negada na instância originária e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo constante no ID 23146810. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição dos pressupostos para a concessão de liminar de natureza antecipatória na ação que se almeja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração no 8118/2019. Dispõe a norma de regência que o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo (art. 300 do CPC/2015). No caso em apreço, a suspensão do crédito tributário pretendida está calcada na alegação de insubsistência do Auto de Infração no 8118/2019, porquanto os auditores consideraram apenas as notas fiscais emitidas pelo contribuinte sem considerar as notas fiscais de entrada e que a recorrente se utilizou da compensação prevista nos artigos 50, 51, caput e § 1o do Decreto no 18.955/1997 (RICMS). Não obstante a possibilidade de compensação prevista nas disposições referidas pela recorrente, sua aplicação está condicionada a um conjunto de requisitos explicitados nos artigos 52 a 54 da norma acima referida, cuja aferição nesta sede de cognição preambular resta prejudicada pela ausência do devido contraditório. Vale destacar que a ausência de apreciação da impugnação ao auto de infração decorre de sua intempestividade e o não conhecimento recurso perante o TARF está lastreada na ausência de decisão recorrível. Tais circunstâncias não são objetos das ação original e desta pretensão recursal, as quais não estão amparadas na ilegalidade dessas decisões, mas do mérito da questão de fundo que ensejou o auto de infração, qual seja a ilegalidade do auto de infração por não considerar a respectiva compensação do crédito tributário. Conforme se depreende, a questão está a exigir o contraditório e ampla defesa para que possa ser aferida a pertinência das razões expendidas pela recorrente. Nesse contexto, não resta demonstrada, nesta fase inicial do processo, a verossimilhança do direito vindicado. Acrescente-se que não restaram evidenciados o dano grave ou de difícil reparação, sendo certo que a simples autuação e eventual cobrança administrativa são circunstâncias que, por si só, não se caracterizam como autorizadoras da medida suspensiva almejada, porquanto não há elementos a indicar que a cobrança administrativa ou eventual inscrição na dívida ativa possam trazer efetivo dano à recorrente, mormente quando eventual procedência do pedido, tornará insubsistente a dívida e a respectiva inscrição. Ademais, a suspensão do crédito tributário, importa em negar efetividade a ato administrativo dotado de presunção de legalidade e legitimidade, razão pela qual, conforme já mecionado, a pretensão do agravante está a reclamar amplo contraditório. A propósito, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO QUE DESAFIA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. OBRIGAÇÃO IMPUTADA AO CONTRIBUINTE, DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DE CRÉDITO - ART. 23, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR No 87/96, NÃO CUMPRIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, exige o art. 300 do CPC a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito e o risco de lesão de difícil reparação. 2. Na hipótese, a necessidade de perícia contábil a confirmar o alegado crédito que a agravante afirma possuir retira a verossimilhança do alegado, ou a probabilidade do direito, necessária à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência recursal. 3. A compensação não possui natureza automática e requer "a efetiva declaração de todas as entradas e saídas referentes à exação fiscal" de responsabilidade do contribuinte, para posterior homologação pelo Fisco. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1247667, 07025956120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. REGIME ESPECIAL DO ART. 320-D DO RICMS-DF. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO E DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Não estando patente o requerimento administrativo, bem como o atendimento aos requisitos normativos para o efetivo enquadramento da contribuinte ao regime especial regime especial do art. 320-D do RICMS-DF, bem como ausente a demonstração inequívoca de dano grave ou de difícil reparação, não há como suspender, em antecipação de tutela, a exigibilidade do crédito tributário constituído pelo auto de infração por não recolhimento de tributo a tempo e modo. 3. A suspensão do crédito tributário em sede de tutela de urgência, importa em negar efetividade a ato administrativo dotado de presunção de legalidade e legitimidade, razão pela qual a pretensão está a reclamar contraditório e ampla defesa. 4. Não subsistindo prova da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se a manutenção da decisão agravada que a indeferiu. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1104323, 07028854720188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 3/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausentes os pressupostos autorizadores da liminar pretendida, impõe-se a manutenção da decisão recorrida até decisão final no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora